Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709118-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, KÊNIA DE SOUSA VASCONCELOS, RUDINEI AMARAL DAMASCENO, ELIVÂNIA BARROS BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. VERIFICAÇÃO. 1. Para que um imóvel seja considerado bem de família e, assim, seja reconhecida sua impenhorabilidade, é necessário que sirva de residência à entidade familiar ou gere renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se constate as exceções previstas nos artigos 3o e 4o da Lei no 8.009/90. 2. Rerratificando nosso entendimento anterior, a eventual existência de outros imóveis em nome executado não afasta de per si a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem comprovadamente utilizado como moradia, conforme o caso, devendo ser aplicada a regra do parágrafo único do seu art. 5o. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. No caso, comprovado os pressupostos legais para a qualificação do bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora como bem de família, porquanto demonstrado que serve de residência familiar, e que não ocorre qualquer das exceções previstas na Lei no 8.009/90, o referido bem é impenhorável à luz dos arts. 1o e 5o do mesmo dispositivo legal, impondo-se assim a manutenção de sua intangibilidade. 4. Considerando que os elementos probatórios anexados ao feito estão em consonância com a alegação de hipossuficiência de recursos, sobretudo, diante do vultoso estado de endividamento dos devedores somado às despesas destacadas, e deixando o credor de apresentar provas em sentido contrário, correto a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo a penhorabilidade do bem imóvel descrito nos autos da execução de título extrajudicial. Sustenta que não há comprovação acerca do imóvel ser efetivamente o único bem de família dos executados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência, das custas e dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído que “Para derruir a conclusão da Corte local acerca de ser o imóvel residencial bem de família, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.703.309/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência, das custas e dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015